Tribunal: STF
Processo: RE 1291759
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “Agravo Interno. Obrigação de Fazer. Fiscais de renda do Estado do Rio de Janeiro. Teto remuneratório - EC 41/03. A garantia da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos não se reveste de caráter absoluto. O pagamento da remuneração acima dos valores definidos para o teto e os subtetos, representa contrariedade à vontade objetiva marcada na Constituição. No ERJ apenas com a Lei Estadual n° 5.001/07 se estabeleceu o limite remuneratório correspondente ao subsídio do Governador. Precedentes do TJRJ e do STF. Recurso conhecido e desprovido.”(eDOC 20) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LIV, 37, caput e XI, da Constituição Federal. Aduz ainda, violação à EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao contrário da Emenda Constitucional nº 19/98 - que exigia ato normativo posterior para, conferir aplicabilidade ao limite remuneratório - a Emenda Constitucional nº 41/2003, adotando perspectiva oposta e pretendendo atribuir aplicabilidade imediata à norma, deixou expresso no mencionado artigo 8º que a incidência do limite de remuneração prescinde da edição de qualquer ato normativo.” (eDOC 23, p. 9). 
    Acrescenta-se, ainda, que “o inciso XI do. artigo 37 da Constituição da República, desde o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, prevê expressamente que as vantagens pessoais incluem-se no limite máximo remuneratório. Neste ponto, a Emenda Constitucional nº 41/2003 sinalizou no mesmo sentido, funcionando como verdadeira interpretação autêntica do texto original que, apesar de utilizar a expressão genérica remuneração, pretendeu fazer incidir o limite máximo de remuneração sobre toda e qualquer verba remuneratória, inclusive as denominadas vantagens pessoais.” (eDOC 23, p. 12) 
    O recurso extraordinário foi inicialmente sobrestado pelo Tribunal de origem para aguardar o julgamento a apreciação de processo submetido à sistemática da repercussão geral (RE 606.358-RG).
    Finalizado o julgamento pelo STF, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 
    Na oportunidade, o órgão julgador manteve entendimento anteriormente firmado, em acórdão ementado nos seguintes termos:
    “Juízo de Retratação. Agravo Interno. Obrigação de Fazer. Fiscais de renda do Estado do Rio de Janeiro. Teto remuneratório - EC 41/03. A garantia da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos não se reveste de caráter absoluto. O “pagamento da remuneração acima dos valores definidos para o teto e os subtetos, representa '” contrariedade à vontade objetiva marcada na Constituição. No ERJ apenas com a Lei Estadual n° 5.001/07 se estabeleceu o limite remuneratório correspondente ao subsídio do Governador. 1 Precedentes do TJRJ e do STF. Em que pese o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, confirma-se a decisão como lançada, em exercício de juízo de retratação - art.543-C, §7°, inciso II, do CPC.” (eDOC 31) 
    Em virtude da ausência de retratação, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 33).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41/03. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE LIMITOU AS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS AO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.001/07, MANTENDO AS VANTAGENS EXCEDENTES AO TETO CONCEDIDAS ATÉ AQUELA DATA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XI, DA CF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO RE Nº 609.381 (TEMA 480) E NO RE Nº 606.358 (TEMA 257) - REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 45)
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Com razão o recorrente.
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que o art. 37, XI, da CF, alterado pela EC 41/2003, não teria aplicação imediata, devendo ser observado somente após a edição da legislação que o regulamentasse. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Tem-se, portanto, que o art. 37, XI da Constituição da República tornou-se aplicável com a edição da Lei Estadual n° 5.001/07, do que se extrai que a sua eficácia inicial era tida como contida, observando, contudo, o limite máximo de remuneração correspondente ao subsídio percebido por Ministro do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 8° da Emenda Constitucional, até o momento da edição da lei estadual em março de 2007, que no seu artigo 1° dispõe, in Verbis:
    Art. 1° da Lei n° 5.001, de 07/03/07 - O subsidio mensal do Governador do Estado para o exercício financeiro de 2007, será de R$ 12.765,00 (doze ml saeoentos esessenta e cinco reais)” (eDOC 20, p. 5)
    Com o advento da EC 19/98, que fixou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal como parâmetro do teto constitucional, houve a explicitação, em seu art. 29, de que estariam incluídas no conceito de remuneração, para fins da incidência do teto, as vantagens pessoais ou de qualquer natureza.
     Não obstante a referida previsão, esta Corte, no julgamento da ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.6.2003, entendeu que o art. 29 da EC 19/98 tratava de norma de eficácia limitada, condicionada à edição da lei de iniciativa conjunta dos Poderes da República, definidora do subsídio dos Ministros, nos termos do art. 48, XV, da Constituição. Determinou, ademais, que enquanto não sobreviesse a lei mencionada, continuariam a prevalecer os tetos remuneratórios estabelecidos para cada um dos Poderes na redação originária do art. 37, XI, da Constituição.
    Confira-se trecho da ementa do referido julgado que interessa ao caso:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIOS, PENSÕES E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E INATIVOS, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO MEDIANTE ATO DO PODER EXECUTIVO LOCAL (DECRETO ESTADUAL Nº 25.168/99) - INADMISSIBILIDADE - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - ESTIPULAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO QUE TAMBÉM IMPORTOU EM DECESSO PECUNIÁRIO - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL (CF, ART. 37, XV) - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA RESERVA LEGAL. - 
    (…)
     O NOVO TETO REMUNERATÓRIO, FUNDADO NA EC 19/98, SOMENTE LIMITARÁ A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DEPOIS DE EDITADA A LEI QUE INSTITUIR O SUBSÍDIO DEVIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Enquanto não sobrevier a lei formal, de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 48, XV), destinada a fixar o subsídio devido aos Ministros da Suprema Corte, continuarão a prevalecer os tetos remuneratórios estabelecidos, individualmente, para cada um dos Poderes da República (CF, art. 37, XI, na redação anterior à promulgação da EC 19/98), excluídas, em conseqüência, de tais limitações, as vantagens de caráter pessoal (RTJ 173/662), prevalecendo, desse modo, a doutrina consagrada no julgamento da ADI 14/DF (RTJ 130/475), até que seja instituído o valor do subsídio dos Juízes do Supremo Tribunal Federal. - Não se revela aplicável, desde logo, em virtude da ausência da lei formal a que se refere o art. 48, XV, da Constituição da República, a norma inscrita no art. 29 da EC 19/98, pois a imediata adequação ao novo teto depende, essencialmente, da fixação do subsídio devido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A QUESTÃO DO SUBTETO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DOS ESTADOS-MEMBROS E DOS MUNICÍPIOS - HIPÓTESE EM QUE SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DESSE LIMITE EM VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO - RESSALVA QUANTO ÀS HIPÓTESES EM QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO ESTIPULA TETOS ESPECÍFICOS (CF, ART. 27, § 2º E ART. 93, V) – PRECEDENTES”. (ADI 2075 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 27.6.2003)
    Na oportunidade, também ficou assentado que, até o advento da lei de que trata o art. 48, XV, da Constituição, estavam excluídas as vantagens de caráter pessoal da limitação constitucional prevista na redação originária do art. 37, XI. Confira-se, a propósito, trecho do voto condutor daquele acórdão sobre a questão: 
    “Torna-se importante rememorar que o Decreto nº 25.168/99, ainda em pleno vigor (fls. 159), determinou a inclusão das vantagens pessoais dos servidores, para efeito de observância do novo teto remuneratório, não obstante o regime jurídico decorrente da EC 19/98 não tenha sido ainda instituído até o presente momento, eis que não alcançado o necessário consenso institucional entre os Presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para os fins a que se refere o art. 48, XV, da Carta Política. 
    Tal como decidiu o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Administrativa, enquanto não sobrevier a lei formal, de iniciativa conjunta das autoridades mencionadas, destinada a fixar o subsídio mensal a ser pago a Ministro desta Corte, prevalecerão os tetos estabelecidos para os Três Poderes da República, tais como fixados no art. 37, XI, da Constituição Federal, na redação anterior à promulgação da EC 19/98. 
    Isso significa, portanto, e até que sobrevenha a referida lei, que subsistirá o regime remuneratório instituído pela Carta Política, nos termos peculiares ao sistema anterior da promulgação da EC 19/98, com exclusão, do teto remuneratório, das vantagens de caráter pessoal (RE 220.397/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.), prevalecendo, desse modo, até que se registre superveniência daquele diploma legislativo, a doutrina consagrada no julgamento da ADI 14/DF. 
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 14/DF, Rel. Min. Célio Borja (RTJ 130/475), firmou orientação que continuará a subsistir, até que sobrevenha a definição legal do subsídio a ser pago, mensalmente, a Ministro desta Corte - no sentido de que o teto constitucional, fixado em tema de remuneração funcional, não compreende, em seu cômputo, as vantagens pecuniárias de ordem pessoal, tais como os adicionais por tempo de serviço, por exemplo” 
    Tal entendimento foi reafirmado por esta Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral no julgamento do RE-RG 424.053, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.10.2010 (tema 282), assim ementado: 
    “REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual”. 
    Registre-se que a referida lei, de iniciativa conjunta dos Poderes da República (art. 48, XV, da Constituição Federal, com a redação da EC 19/98), não chegou a ser editada, tendo o regime jurídico do teto constitucional sido alterado pela EC 41/03, que impôs a imediata redução dos excessos remuneratórios ao limite constitucional estabelecido, ainda que adquiridos em momento anterior à sua vigência, considerado o expresso cômputo das vantagens pessoais ou de qualquer natureza para efeito de sua incidência. 
    Ao apreciar a constitucionalidade da referida emenda, esta Corte consignou, em diversas oportunidades, sua eficácia plena e aplicação imediata, ainda que sobre as vantagens incorporadas à remuneração dos servidores antes da sua vigência. Esse foi o entendimento reafirmado no julgamento dos temas 257 e 480 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são o RE 606.358-RG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.4.2016, e o RE 609381- RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, ementados, respectivamente, nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” - grifo do MPF”.
    Diante das considerações acima mencionadas, tenho que o entendimento do acórdão recorrido, proferido em período posterior à vigência da EC 41/03, diverge da jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido da aplicabilidade imediata dos efeitos da referida emenda. 
    Alterado o regime jurídico do referido instituto pelo advento da EC 41/03, aplicam-se, de imediato, os limites nela previstos à remuneração do recorrido, incluídas as vantagens pessoais, nos termos do entendimento firmado em sede de repercussão geral. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente